Tribunal: TJDFT
Processo: 0724464-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação de AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A (ID n° 13889366, p. 01/13), uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Preparo recolhido (ID no 13889367). Contrarrazões ao ID n° 13889369. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo, diante da confirmação da tutela provisória em sentença, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015)[1]. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;